Tribunal: STJ
Processo: 0800973-24.2019.8.10.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910200 - MA (2025/0132264-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
ADVOGADOS
: RODOLFO MEIRA ROESSING - PA012719
VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MEIRA - PA023244
LAURA CAROLLINE BASTOS DE LIMA MEIRA ROESSING -
PA017442
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BALSAS
PROCURADORA : POLINA DE MARIA DIAS DE CASTRO - MA008959
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO EXECUTIVA. EMBARGOS. PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LIQUIDEZ E
CERTEZA DO TÍTULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NESTA
CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO.
ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem
como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a
ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas
razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados,
caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
Documento eletrônico VDA53264544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:48:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 3873e29e-d43c-40bd-84c1-559f8c3727aa

III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - A parte recorrente não comprova a alegação de dissídio
jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:48:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 3873e29e-d43c-40bd-84c1-559f8c3727aa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910200 - MA (2025/0132264-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
ADVOGADOS
: RODOLFO MEIRA ROESSING - PA012719
VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MEIRA - PA023244
LAURA CAROLLINE BASTOS DE LIMA MEIRA ROESSING -
PA017442
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BALSAS
PROCURADORA : POLINA DE MARIA DIAS DE CASTRO - MA008959
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO EXECUTIVA. EMBARGOS. PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LIQUIDEZ E
CERTEZA DO TÍTULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NESTA
CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO.
ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem
como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a
ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas
razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados,
caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
Documento eletrônico VDA52344252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:10
Código de Controle do Documento: 491aa1b6-ab43-441b-ab2d-76a269c8883b

III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - A parte recorrente não comprova a alegação de dissídio
jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA. EMBARGOS.
PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.
1. Notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de recebimento de mercadorias são
consideradas títulos hábeis para a execução contra a Fazenda Pública.
2. In casu, porém, pairam dúvidas sobre o recebimento das mercadorias tendo em vista a
ausência de identificação adequada a evidenciar o recebimento dos produtos por servidor
público.
3. Oportunizado o direito de produção de provas, quando se poderiam afastar as
mencionadas dúvidas, as partes mantiveram silentes.
4. Assim, mostra-se necessária a manutenção da sentença monocrática que julgou
extinta execução por ausência de título líquido e exigível.
5. Recurso desprovido.

Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos que
foram objeto da decisão agravada.

É o relatório.
Documento eletrônico VDA52344252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:10
Código de Controle do Documento: 491aa1b6-ab43-441b-ab2d-76a269c8883b

VOTO

No recurso especial, a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
12. Veja-se que o acórdão recorrido entendeu que a recorrente produziu a juntada tão
somente de Notas Ficais e supostos Protocolos de Entregas vieram, SUPOSTAMENTE,
desprovidas de prova da identificação adequada a demonstrar o recebimento dos produtos. 13.
No entanto, o acórdão paradigma acolhe os comprovantes de entrega de mercadoria por
entender que, nos termos do inciso II do
do CPC, cabe ao executado comprovar que as
art. 373
assinaturas não eram de seus funcionários, uma vez se tratar de fato extintivo do direito da
autora, não obstante, não o fez. 14. Em verdade, qualquer entendimento diverso ao do
proferido no paradigma protege a chamada prova diabólica - prova impossível ou
descomedidamente difícil de ser levada a cabo. 15. Ademais, uma das características
marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais
pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em
outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da
convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova
apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição
judiciária do que por exigência legal" (R Esp 1.025.377/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
D Je 04.08.2009) 16. A prova hábil a instruir a ação monitória, portanto, não precisa,
necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que
emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja
o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. A nota fiscal, nesse contexto,
acompanhada do documento relativo ao recebimento da mercadoria, reconhecido pelo acórdão
recorrido como presente nos autos – mas não com a formalidade que exigem – serve como
lastro à ação monitória. 17. Ante o exposto, deve ser reformado o Acórdão recorrido, para
reconhecer a procedência da ação monitória, com base nos documentos que a lastreiam, já
reconhecidos pela decisão guerreada como presentes nos autos, não obstante a interpretação
jurídica equivocada que justificou o não acolhimento do pedido.
[...]

No acórdão proferido na Corte de origem, verificam-se os seguintes
fundamentos:
[...]
Das notas fiscais apresentadas, constata-se que algumas sequer estão regulamente
assinadas, enquanto outras não há identificação adequada a evidenciar o recebimento dos
produtos por servidor público, como se pode verificar nas notas fiscais de id 18500334,
18500335 e seguintes. Ao credor cabe provar que, antes de requerer a execução, adimpliu a
sua prestação (artigo 787, CPC/15), sob pena de extinção do processo. [...] Dessa forma,
ausentes os elementos suficientes a caracterizar a obrigação, resta ao exequente formar
Documento eletrônico VDA52344252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:10
Código de Controle do Documento: 491aa1b6-ab43-441b-ab2d-76a269c8883b

primeiramente seu título, através do procedimento comum, ou ao menos utilizando o
procedimento monitório (fl. 353).
[...]

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7 da
Súmula do STJ.
Na petição de recurso especial, traz a parte as seguintes alegações:
[...]
9. Isto posto, como será demostrado, tal acórdão deverá ser reformado, pelas razões que
segue. II. A INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE –
III, “C” DA CONSTITUIÇÃO
ART. 105,
FEDERAL. ENTENDIMENTO DOMINANTE SOBRE O TEMA DESRESPEITADO.
ENTENDIMENTO DO
INCISOS I, II E III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 700,
10. Ao não considerar as notas fiscais acompanhadas de seus respectivos comprovantes de
entrega, faz com que a decisão recorrida dê à lei federal –
INCISOS I, II E III DO
ART. 7001,
CPC - interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal, conforme será
demonstrado a seguir. 11. Vejamos a seguinte decisão paradigma (TJ-MG - AC:
10000205652035001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de
Julgamento:
Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
24/11/2020,
), em cotejo com a Ementa do Acórdão recorrido:
02/12/2020
[...]

As ementas indicadas pela parte na petição de recurso especial não são
suficientes para a comprovação do dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso pela
alínea do permissivo constitucional (art. 105, III). Isto porque não houve demonstração,
c
nos moldes legais. Além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado de forma
clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou
demonstrada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido
interpretação divergente.
Documento eletrônico VDA52344252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:10
Código de Controle do Documento: 491aa1b6-ab43-441b-ab2d-76a269c8883b

Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos
CPC/2015
art. 255,
tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado,
com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos
paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido:
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp n. 1.235.867/SP,
julgado em
DJe
AgInt no
relator Ministro
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp n. 1.109.608/SP,
Og
Fernandes,
Segunda
Turma,
julgado
em

DJe

13/3/2018,

19/3/2018;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.717.512/AL,
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52344252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:10
Código de Controle do Documento: 491aa1b6-ab43-441b-ab2d-76a269c8883b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.910.200 / MA
Número Registro: 2025/0132264-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08009732420198100026 8009732420198100026
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
ADVOGADOS
: RODOLFO MEIRA ROESSING - PA012719
VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MEIRA - PA023244
LAURA CAROLLINE BASTOS DE LIMA MEIRA ROESSING -
PA017442
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BALSAS
PROCURADORA : POLINA DE MARIA DIAS DE CASTRO - MA008959
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
ADVOGADOS
: RODOLFO MEIRA ROESSING - PA012719
VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MEIRA - PA023244
LAURA CAROLLINE BASTOS DE LIMA MEIRA ROESSING -
Documento eletrônico VDA53244182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:55:46
Código de Controle do Documento: 38a1d9fc-4de2-4105-a58c-792e704c3a7c

PA017442
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BALSAS
PROCURADORA : POLINA DE MARIA DIAS DE CASTRO - MA008959
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:55:46
Código de Controle do Documento: 38a1d9fc-4de2-4105-a58c-792e704c3a7c